Tribunal: TJSP
Processo: 0062584-89.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Uso de documento falso. Decisão de rejeição liminar da denúncia por ausência de justa causa.
1. A inserção do valor liberdade na equação da persecução penal torna sensível o controle sobre o exercício da ação penal. O juízo de admissibilidade da acusação é importante ferramenta processual que consolida os postulados de um Direito Penal de matriz liberal, cioso que é

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Uso de documento falso. Decisão de rejeição liminar da denúncia por ausência de justa causa.
1. A inserção do valor liberdade na equação da persecução penal torna sensível o controle sobre o exercício da ação penal. O juízo de admissibilidade da acusação é importante ferramenta processual que consolida os postulados de um Direito Penal de matriz liberal, cioso que é da importância da liberdade e dos riscos de eventuais abusos.
2. Portar e usar são ações distintas para a legislação penal. Tanto é verdade que o legislador faz uso da primeira em vários dispositivos penais fixando, dessa forma, uma significação distinta parta as duas condutas. A finalidade dos documentos pessoais é a de promover a identificação da pessoa o que se concretiza com efetiva apresentação. Tese acusatória que descreve ação de apresentação precedida de solicitação dos policiais. Fatos que, a princípio, encontram abrigo no verbo núcleo do tipo "fazer uso".
3. Elemento subjetivo do tipo. Impossibilidade de discussão aprofundada. Suficiente a configuração de elementos indiciários a apontar para a vontade de realização da conduta penal típica. A princípio, a solicitação não afasta, por completo, a margem de opções de não apresentação ou de apresentação acompanhada da imediata admissão da falsidade. Quando o agente apresenta o documento falso, permanece em silencio e, somente após ser confrontado é que admite a falsidade, há, em tese, espaço para afirmação de dolo. Necessidade de desenvolvimento da marcha processual para melhor aclaramento da situação. Convergência de justa causa
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0062584-89.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida VIVIANE
SOUZA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram-lhe provimento, para determinar o processamento
da ação penal, nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal,
cassando a decisão de rejeição liminar da denúncia proferida pelo juízo a quo. por
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
2
Recurso em Sentido Estrito 0062584-89.2019.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Viviane Souza Pires
Comarca: 19a Vara Criminal da Comarca da Capital
Voto no 924
Recurso em sentido estrito. Uso de documento falso.
Decisão de rejeição liminar da denúncia por ausência de
justa causa.
1. A inserção do valor liberdade na equação da persecução
penal torna sensível o controle sobre o exercício da ação
penal. O juízo de admissibilidade da acusação é importante
ferramenta processual que consolida os postulados de um
Direito Penal de matriz liberal, cioso que é da importância
da liberdade e dos riscos de eventuais abusos.
2. Portar e usar são ações distintas para a legislação penal.
Tanto é verdade que o legislador faz uso da primeira em
vários dispositivos penais fixando, dessa forma, uma
significação distinta parta as duas condutas. A finalidade
dos documentos pessoais é a de promover a identificação da
pessoa o que se concretiza com efetiva apresentação. Tese
acusatória que descreve ação de apresentação precedida de
solicitação dos policiais. Fatos que, a princípio, encontram
abrigo no verbo núcleo do tipo “fazer uso”.
3. Elemento subjetivo do tipo. Impossibilidade de discussão
aprofundada. Suficiente a configuração de elementos
indiciários a apontar para a vontade de realização da
conduta penal típica. A princípio, a solicitação não afasta,
por completo, a margem de opções de não apresentação ou
de apresentação acompanhada da imediata admissão da
falsidade. Quando o agente apresenta o documento falso,
permanece em silencio e, somente após ser confrontado é
que admite a falsidade, há, em tese, espaço para afirmação
de dolo. Necessidade de desenvolvimento da marcha
processual
para
melhor
aclaramento
da
situação.
Convergência de justa causa
4. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
3

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Antonio Carlos de Campos Machado Junior, da 19a Vara Criminal da comarca de
São Paulo que, nos termos do artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal,
rejeitou, liminarmente, a denúncia ofertada contra, Viviane Souza Pires a quem se
imputou a prática do delito tipificado pelo artigo 304, caput do Código Penal (fls.
232/236).
Inconformado com a r. decisão de rejeição da denúncia por ausência de
justa causa, o Ministério Público do Estado de São Paulo valeu-se da presente via
recursal para obter o reexame dos fundamentos e da conclusão do ato decisório atacado.
Entende que os elementos informativos colhidos ao longo da fase preliminar da
persecução conferem aura de admissibilidade à acusação. Afirma que os indícios do
elemento subjetivo do crime de estelionato teriam sido revelados pelo comportamento
do denunciado. Entende que o crime imputado se consumou com o simples porte do
documento falso e que a apresentação, no curso da abordagem policial, constituiria
mero exaurimento. Invoca precedentes deste Tribunal e, inclusive, os termos da súmula
522 do Superior Tribunal de Justiça em reforço aos argumentos aduzidos em suas
razões recursais. Pugna, destarte, pela reforma da decisão recorrida com o consequente
recebimento da denúncia e processamento da ação penal (fls. 117/122).
Com o recebimento do recurso (fls. 124), a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo ofertou as respetivas contrarrazões (fls. 143/150). Em apertada
síntese, pugna pela manutenção da decisão de rejeição da denúncia. Entende ausente a
demonstração do elemento subjetivo do tipo consistente na vontade, livre e consciente,
de fazer uso do documento falso. Assinala que os atos ocorreram em contexto de
abordagem policial e que, portanto, a recorrida não teve liberdade de decisão. Afirma
que o crime pressupõe a vontade de fazer uso de documento falso de maneira
espontânea e, portanto, sem a interferência de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
4
A autoridade judiciária manteve a decisão recorrida quando do
recebimento do recurso (fls. 124). Muito embora o juízo de retratação tenha sido por ele
antecipado não se vislumbra nulidade insanável. Com a remessa dos autos a este
Tribunal, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Perseu Gentil
Negrão, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 159/162).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O Ministério Público possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que busca a reforma da decisão que
afastou o processamento da ação penal.
2. Do mérito recursal
2.1 Síntese dos fatos e dos termos do processo
Conforme se infere da denúncia, imputa-se à recorrida o uso de
documento público falso, consistente em carteira de identidade em nome de Viviane
Vieira da Silva, com a fotografia da própria recorrida, fatos estes praticados no dia 14
de novembro de 2019, por volta das 21h16min, na rua do Hipódromo, comarca da
Capital. De acordo com o narrado, durante patrulhamento regular, policiais militares
suspeitaram do comportamento da recorrida razão pela qual procederam à abordagem.
Na ocasião, a ré apresentou o documento de identidade em nome de terceiros. Ao ser
indagada sobre os dados qualificativos, admitiu que o documento era falso, indicando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
5
assim, o seu nome verdadeiro.
A persecução penal, é certo, foi instaurada por força de auto de prisão em
flagrante lavrado pela autoridade policial do 08o Distrito Policial. Por ocasião da
audiência de custódia, a autoridade judiciária afirmou a legalidade da prisão em
flagrante e, na mesma oportunidade, impôs a prisão preventiva (fls. 93/94). Com o
encerramento do inquérito policial o Ministério Público ofertou a denúncia.
No exame preliminar que é imposto pela lei processual, o i. Magistrado
entendendo ausente suficiente justa causa para o processamento da ação penal, assim
deliberou:
VIVIANE SOUZA PIRES, qualificada nos autos, está sendo
denunciada por suposta infração ao artigo 304 do CP.
Decido.
A denúncia deve ser indeferida, senão vejamos:
Não há dúvida de que a cédula de identidade que a ré teria
apresentado é falsa, conforme ela mesma confirmou em seu
interrogatório (fls. 09).
A par disso, não se pode reconhecer a existência de crime no caso em
questão.
É indispensável para a caracterização do delito o uso efetivo, não
bastando para tanto o encontro do mesmo em revista policial ou em
decorrência da prisão do portador, se o mesmo foi forçado a exibi-lo,
se foi solicitado e não exibido espontaneamente, se foi retirado do
bolso do portador ou se o agente apenas o traz consigo.
No caso, mesmo que a ré a tenha apresentado, isso se deu no curso
da abordagem policial e por solicitação, onde o campo de recusa é
quase inexistente, retirando o elemento volitivo indispensável ao
crime. A solicitação, aqui, equivale a uma exigência, e o não
atendimento pela ré poderia sujeitá-la a uma indisposição com
efeitos prejudiciais a si mesma.
Diante do exposto, INDEFIRO A DENÚNCIA oferecida contra
VIVIANE SOUZA PIRES, qualificada nos autos, com fundamento
no artigo 395, III, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
6
(...)
O Ministério Público desafia a decisão de rejeição liminar. Considera
reunidos os elementos mínimos a demonstrar a convergência de justa causa para o
processamento da ação penal.
O recurso comporta provimento.
2.2 Do juízo de admissibilidade da acusação. Da justa causa.
Como é assente, a acusação criminal produz efeitos que vão muito além a
dimensão processual. De fato, atinge, diretamente, a imagem social do imputado cujo
comprometimento dificilmente é recomposto, mesmo na hipótese de absolvição. Daí a
importância que assume o juízo admissibilidade da acusação. É que a inserção do valor
liberdade na equação torna muito sensível o controle sobre o exercício da ação penal.
Afinal, a imputação penal é estigmatizante justamente porque lança os holofotes sobre a
pessoa que é, oficialmente, apresentada como a provável responsável pela prática de um
ilícito. Nesse quadro, o juízo de admissibilidade da acusação torna-se importante
ferramenta processual que consolida os postulados de um Direito Penal de matriz
liberal, cioso que é da importância da liberdade e dos riscos de eventuais abusos.
Nesse cenário, são absolutamente descabidos os argumentos expostos nas
razões recursais que buscam, na decisão afirmatória da legalidade da prisão em
flagrante proferida quando da audiência de custódia, amparo para o processamento da
ação. Ora, a decisão ali proferida não vincula a autoridade judiciária a quem compete o
juízo de admissibilidade da acusação. Aliás, o que se realiza por ocasião daquela
audiência é um exame retrospectivo acerca da legalidade dos atos de restrição da
liberdade realizados sem prévia ordem judicial, bem como um exame quanto à
necessidade de medida cautelar pessoal. Não detém aquela autoridade competência para
o processamento da ação penal e, portanto, competência para o exercício do controle de
admissibilidade sobre a pretensão acusatória. É desnecessário discorrer sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
7
obviedades.
Relativamente aos pressupostos e, principalmente, às condições da ação,
a doutrina original fundou-se na dinâmica analítica do processo civil. Daí a importância
que guardavam os elementos do direito material. Era necessário estabelecer um controle
de acesso pautado, sobretudo, pelas perspectivas de economia processual, utilidade e de
real interesse de provocação da máquina judicial. Funcionavam como pontes que
asseguravam ao titular do direito material resistido ou insatisfeito as justificativas
necessárias para aceder a uma poderosa máquina erigida para a tutela de seus interesses.
No processo penal não é esse o ponto nodal. A bem da verdade, as
considerações relacionadas com as condições da ação projetam para o processo penal o
legado da supremacia da liberdade. São, portanto, uma decorrência da tradição liberal e
ilustrada da qual somos herdeiros. Funcionam como limite e controle de poder. Ou seja,
a perspectiva de satisfação do poder-dever punitivo que a ação penal carrega e os efeitos
colaterais provocados pela ação penal exigem a identificação das condicionantes.
O reconhecimento da materialidade e de indícios de autoria representa o
suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal. Trata-se de um suporte
probatório mínimo frente à imputação fática. Ausente a prova da materialidade ou do
quadro indiciário, faltará justa causa e, por via de consequência, condição para o
exercício da ação penal. Nesse sentido, destaca Afrânio da Silva Jardim assinala:
torna-se necessário ao regular o exercício da ação penal a
demonstração, prima facie, de que a acusação não é temerária ou
leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este
suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de
autoria, existência material de uma conduta típica e alguma
prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de
todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o
princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública.1
É, note-se, a mesma linha seguida por Maria Lucia Karam para quem a
1 Bases constitucionais para um processo penal democrático, RePro 40/105, São Paulo, out./dez. 1985.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
8
justa causa atua como uma verdadeira condição da ação ao lado daquelas
tradicionalmente aceitas, prestando-se como importante critério valorativo quanto à
idoneidade e à seriedade da acusação2. Ou seja, a imputação, descrita e narrada pela
denúncia ou queixa, deve conter o mínimo de sustentabilidade. É a medida dada pelo
juízo de probabilidade. Há que se constatar um lastro probatório suficiente de modo que
a acusação não se torne temerária, sobretudo em razão das graves consequências
jurídicas e sociais provocadas àquele que se vê formalmente acusado.
Mas para além do suporte probatório mínimo que confira à narrativa
acusatória contornos mínimos de realidade, há que se reconhecer a viabilidade da leitura
jurídico-penal do fato imputado. Ou seja, ao menos em tese, o fato exposto deve
subsumir-se a um modelo tipológico vigente.
2.3 Da hipótese dos autos. Convergência de suporte mínimo sustentador do
processamento da ação penal
Conforme se infere dos elementos informativos, durante os
procedimentos de rotina realizados por policiais militares em atividade de policiamento
ostensivo, a recorrida foi abordada quando então dela se solicitou a apresentação de
documento de identidade. Naquela oportunidade, a recorrida teria apresentado um
documento em nome de terceiros. Ao ser indagada sobre os dados qualificativos,
incorreu em confusão. Foi quando admitiu a falsidade. A falsidade foi atestada pelo
laudo de exame pericial respectivo (fls. 130/133).
Discute-se sobre a viabilidade da adequação penal típica proposta pela
tese acusatória. Os fatos encontraram amparo na fórmula normativa dada pelo artigo
304 do Código Penal. O tipo penal em questão abriga em seu verbo núcleo a expressão
“fazer uso”. A conduta envolve, portanto, o uso efetivo, o que na hipótese implica a
ação de se servir do documento.
Curiosamente, o Ministério Público, em suas razões recursais, equipara o
porte do documento ao uso. A tese não resiste a uma análise minimamente superficial.
2 A admissibilidade da acusação e a pronúncia, Fascículos de Ciências Penais, 6/130, Porto Alegre,
jan./mar. 1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
9
Portar e usar são ações distintas para a legislação penal. Tanto é verdade que o
legislador faz uso da primeira em vários dispositivos penais fixando, dessa forma, uma
significação distinta parta as duas condutas. De mais a mais, não se concebe que um
documento de identidade seja usado quando ele é simplesmente colocado no interior de
uma carteira, em uma bolsa ou mesmo em um bolso. Quando muito há simples porte,
conduta que não foi abrigada pelo verbo núcleo do tipo dado pelo artigo 304 do Código
Penal. Aliás, a finalidade dos documentos pessoais é justamente a de promover a
identificação da pessoa o que, obviamente, supõe a ação de apresentação ao
destinatário. Ao carregar o documento de identidade, a pessoa não está fazendo dele
uso, a menos que se interprete como destinatário da identificação a carteira, a bolsa ou o
próprio bolso.
De qualquer modo, e independentemente das razões recursais, o fato é
que a tese acusatória, trazida pela denúncia e, portanto imputada à recorrida,
descreve a ação de apresentação do documento aos policiais o que, a princípio, se
subsume ao modelo penal.
Os policiais afirmam que após solicitação, a recorrida apresentou o
documento de identidade. Após ser indagada sobre os dados qualificativos admitiu a
falsidade e revelou sua verdadeira identidade, bem como a condição de foragida do
sistema prisional. A recorrida, por seu turno, alega que o documento teria sido retirado
de sua bolsa e que, portanto, não houve apresentação. Afirma que, tão logo os policiais
retiraram o documento, já admitiu a falsidade.
Aqui não cabe um exame exauriente e definitivo sobre a questão.
Afinal, não é o momento processual adequado. Suficiente atestar a convergência de
indícios das elementares da figura penal. Juízos de certeza serão construídos ao longo
da marcha processual, sob o movimento dialético do contraditório, e afirmados em
julgamento final. Ao menos por ora, os depoimentos prestados pelos policiais conferem
um suporte mínimo para os termos da acusação.
O debate que remanesce envolve a discussão sobre a configuração do
elemento subjetivo, representado pelo dolo, vale dizer, pela vontade de realização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
10
elementares da figura típica. O i. Magistrado entende que a solicitação retira, do suposto
agente, a vontade de fazer uso do documento, afastando, dessa forma, a configuração do
dolo.
O raciocínio, a princípio, não prospera. A questão deve ser analisada na
singularidade dos casos. Não se afasta em todo e qualquer caso, um espaço de opção
pela não apresentação, ou até mesmo pela apresentação acompanhada da imediata
admissão da falsidade. No entanto, quando o agente apresenta o documento falso,
permanece em silencio e, somente após ser confrontado é que admite a falsidade, é
possível vislumbrar um campo para projeções de liberdade decisórias indicativas de
vontade livre e consciente do uso. Nesse sentido parece caminhar a jurisprudência:
Uso de documento falso. Recurso ministerial. Pedido de afastamento
da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Pleito de
fixação do regime inicial fechado. Não cabimento. Regime inicial
semiaberto para o cumprimento da reprimenda que se mostra
adequado em face do quantum de pena e da reincidência do agente.
Negado provimento ao recurso. Recurso defensivo. Pleito de
absolvição por atipicidade da conduta.
Impossibilidade. Apresentação do documento falso mediante solicita
ção da autoridade policial. Irrelevância para a configuração do fato
típico. Falsificação grosseira. Inocorrência. Condenação mantida.
Dosimetria penal que não comporta reparos. Negado provimento ao
recurso.
(TJ/SP, Apelação Criminal 001361803-20168.26.0050, julgado em
30/05/2019)
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO POR AUTORID
ADE POLICIAL.
FINALIDADE
DA
CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO
ART. 44 DO CP. 1. Autoria e materialidade delitivas comprovadas
pelo Laudo de Exame Documentoscópico, bem como pelo
depoimento
das
testemunhas
e
do
próprio
réu.
2. Apresentação de documento falso mediante solicitação de autorida
de policial não descaracteriza o delito do artigo 304 do Código Penal
. Precedentes. 3. Delito do tipo formal, sendo irrelevante a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0062584-89.2019.8.26.0050 -Voto no 924
11
da conduta ou o resultado obtido. 4. Falsificação de boa qualidade,
apta a iludir o homem de conhecimento médio. 5. Impossibilidade de
redução da pena cominada, ante os antecedentes do réu e a
circunstância agravante do artigo 61, II , alínea b do Código Penal .
6. Ausência de requisitos do artigo 44 do Código Penal para a
substituição por pena restritiva de direitos. Cumprimento da pena
privativa de liberdade no regime inicialmente semiaberto. 7.
Apelação do Ministério Público Federal a que se dá provimento.
Negado provimento ao apelo da defesa.
(TRF-3, Ap. Crim. 2002.61.81.000793-7, julgado em 17/12/2007).
Dessa forma, convergentes elementos mínimos a subsidiar o
processamento da ação penal, a decisão de rejeição liminar da denúncia é aqui revertida.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento, para determinar o processamento da ação penal, nos termos dos artigos
396 e seguintes do Código de Processo Penal, cassando a decisão de rejeição liminar da
denúncia proferida pelo juízo a quo.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator